Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-24.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005497-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), DANIEL AUGUSTO MIRANDA - CPF: 704.702.701-79 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, consistente na apreensão de 01 revólver calibre .38 e 05 munições intactas;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva e da periculosidade social do agente;
(iii)
paciente ostenta outros registros criminais consistentes em duas condenações definitivas e uma ação penal em curso;
(iv)
arma de fogo apreendida com o paciente teria sido utilizada em dois delitos de homicídio, os quais envolveram organização criminosa armada.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa evidencia a periculosidade social do agente, o que autoriza a medida segregatícia para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Daniel Augusto Miranda
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração e a periculosidade social.

Extrai-se dos autos que, na data de 10/fevereiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, consistente na apreensão de 01 revólver calibre .38 e 05 munições intactas.

Irresignada, a impetrante alega a sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 270955898).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 271677351).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 274478859).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa nos autos, no curso de procedimento investigativo que apurava dois delitos de homicídio que ocorreram no Município de Terra Nova do Norte/MT, os agentes da Polícia Civil identificaram que o paciente estava sob a posse da arma supostamente utilizada para ceifar a vida das vítimas.

Diante disso, na data de 10/fevereiro/2025, foi realizada a busca no domicílio do paciente e localizado um revólver calibre .38 e 05 munições intactas do mesmo calibre.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente, senão vejamos:

“[...] No caso dos autos, em que pese o delito imputado ao custodiado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, as circunstâncias do caso em concreto, aliado ao seu extenso histórico criminal nessa comarca – o réu ostenta condenação pela prática dos delitos de receptação e porte de arma de fogo (Autos de nº 0001148-46.2016.8.11.0085 e 0000478-03.2019.8.11.0085, respectivamente) – sinalizam recorrência na prática delitiva.

Tais circunstâncias demonstram a existência de elementos suficientes e contemporâneos referentes à periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva.

Neste sentido, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes à garantia da ordem pública, já que se solto, o custodiado terá os mesmos estímulos relacionados com a infração, podendo retornar a prática dos referidos atos criminosos que lhe são imputados [...]

Associado a isso, consta do relatório de investigação historiado no boletim de ocorrência (id. 183487417), que o
custodiado possui envolvimento com organização criminosa, com suspeita, inclusive, de que a arma apreendida com o custodiado teria sido utilizada na prática de homicídios recentes na região
[...]”

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva dos pacientes, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque o paciente ostenta duas condenações criminais definitivas, consistente em uma pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal n. 0000478-03.2019.8.11.0085), e uma pena de 01 ano de reclusão, pela prática do delito de receptação (0001148-46.2016.8.11.0085).

Ademais, o paciente também ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de roubo majorado (Processo n. 0001365-26.2015.8.11.0085).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Ademais, consta nos autos de origem que os supostos delitos de homicídio que supostamente foram praticados mediante o emprego da arma de fogo apreendida com o paciente têm ligação com organização criminosa armada.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024).

Diante do exposto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Por derradeiro, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025